Tribunal: TJMT
Processo: 1004449-39.2021.8.11.0010
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004449-39.2021.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSEANE MARTINS DOS SANTOS - CPF: 027.502.581-03 (RECORRENTE), JAQUELINE SANTOS PEREIRA LOPES - CPF: 052.810.191-98 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA RATTI - CPF: 035.913.041-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1004449-39.2021.8.11.0010

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Jaciara/MT

Recorrente(s):

Município De Jaciara

Recorrido(s):

Joseane Martins Dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de junho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MATERIAL E MORAL. CHUVA FORTE. ALAGAMENTO DE IMÓVEL RESIDENCIAL POR DEFICIENCIA DE INFRAESTRUTURA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Consta dos autos que a autora teve sua residência alagada, danificando inúmeros móveis e também as paredes da residência, em razão da forte chuva ocorrida no dia 31/10/2021. Restou comprovado nos autos que o alagamento somente ocorreu em virtude da deficiência na infraestrutura da Rua Jaciporans, n° 696, Bairro Santo Antônio em Jaciara – MT, sobretudo pelo entupimento dos bueiros causados pela obra de asfalto não concluída.

2. O entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal (ARE 868.610 AgR) reconhece a responsabilidade objetiva estatal tanto nos casos de ação quanto nos de omissão imputável aos agentes públicos. Desta forma, a responsabilidade objetiva do Estado, fundada na Teoria do Risco Administrativo e prevista no artigo
37
,
§ 6o
, da
Constituição Federal
, prescinde da prova do dolo ou culpa, bastando estar presente o nexo de causalidade entre o dano e a conduta comissiva ou omissiva do ente público.

3. No presente caso, o nexo causal restou comprovado, conforme se infere da vasta documentação juntada com a exordial, motivo pelo qual, mantenho a sentença que apresentou a seguinte fundamentação: “
No presente caso, incontroversa a ocorrência dos fatos narrados, eis que devidamente comprovado que houve o alagamento da residência da parte autora, bem como do bairro onde residem, tendo em vista que o sistema de águas pluviais não conseguiu dar a vazão necessária para evitar o represamento das águas.

Ora, as fotos e vídeos trazidos aos autos com a exordial (ID’S 71905184 a 71908094), corroboram os argumentos expostos. Ademais, a parte autora acostou aos autos inúmeras indicações solicitando providências em relação aos problemas relatados (ID’S 71905181, 71905180, 71905179, 71905178, 71905177 e 71905182), não tendo a reclamada comprovado que tomou as devidas providências. Lado outro, verifica-se que a própria parte reclamada sequer acostou aos autos o projeto do bairro onde se encontra inserida a residência da parte reclamante, onde poderia demonstrar a existência de bueiros e bocas de lobo, em quantidade suficiente para a vazão das águas, ou ainda, a realização de obras para o escoamento das águas, bem como o excesso de chuva no dia do fato, conforme alegado em defesa. Ainda, verifica-se que a parte ré sequer consegui demonstrar a realização da limpeza dos bueiros e bocas de lobo. Ao evento danoso em análise, por se tratar de alagamento que poderia ter sido evitado caso o Município realizasse as obras necessárias para a canalização e evasão das águas decorrentes de precipitações pluviométricas, aplica-se a responsabilização subjetiva. A prova dos autos, evidencia a ocorrência dos fatos e a responsabilidade dos danos pela parte ré, vez que, era seu dever a fiscalização do loteamento, bem como a realização das obras para limpeza das bocas de lobo e bueiros, constatada assim a sua culpa, vez que, não fiscalizou o loteamento, deixando de realizar as obras necessárias para o escoamento das águas.”

4. A jurisprudência é nesse sentido:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INFRAESTRUTURA INADEQUADA – ALAGAMENTO DE RUA – NECESSIDADE DE REFORMA E ADEQUAÇÃO – RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – DEVER CONSTITUCIONAL – OMISSÃO VERIFICADA – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. A responsabilidade pelas obras e manutenção da canalização das redes de esgoto pluvial incumbe ao ente municipal, sendo a matéria atinente aos direitos difusos da cidadania, nos termos dos artigos 30 e 182 da Constituição Federal. 2. De forma excepcional, o Poder Judiciário atua na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional. (N.U 0008488-73.2012.8.11.0055, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/10/2018, Publicado no DJE 07/11/2018).

RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. MUNICÍPIO DE ESTEIO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ALAGAMENTO APÓS FORTE CHUVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO CONSTATADA.

- Ao ente público compete atuar sobre os sistemas de drenagem e manejo das águas pluviais de sua região.

- No presente caso, a conduta omissiva do poder público é revelada na desídia no cumprimento de um dever legal, verificada a presença dos elementos da culpa lato sensu.

- Referente à comprovação de residência a parte autora fez prova, conforme documento à fl. 44, ônus que lhe competia, a luz do artigo 373, inciso I, do CPC.

- Para arbitramento do dano moral, deve-se ter sempre em conta o parâmetro da proporcionalidade, tanto na perspectiva da proibição do excesso, como da proibição da insuficiência.

RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO INOMINADO No 71010255941 (No CNJ: 0042144-61.2021.8.21.9000) – SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ESTEIO/RS – JULGADO EM 22/02/2022.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – condenar a parte reclamada ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, com incidência de juros e correção na forma do Tema n. 905 do Superior Tribunal de Justiça c/c súmulas 54 e 362, ambas do STJ;
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2022